Tribunal: TJBA
Processo: 8025926-55.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025926-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TERESINHA FERREIRA DE ALENCAR Advogado(s): ALEXANDRO FERREIRA DE ALENCAR, THAINAH TOSCANO GOES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. CARDIOPATIA GRAVE. FILA DE REGULAÇÃO. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AFASTAMENTO DE LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Estado da Saúde visando assegurar a realização de procedimento de fechamento percutâneo de comunicação interatrial em paciente idosa, diagnosticada com cardiopatia congênita grave, com risco iminente de morte, inserida em fila de regulação sem previsão de atendimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Tribunal é competente para processar e julgar mandado de segurança contra Secretário de Estado, independentemente do valor da causa; (ii) estabelecer se o Estado possui legitimidade passiva diante da alegada responsabilidade do Município; (iii) determinar se a limitação administrativa prevista em protocolo do SUS pode afastar o direito ao procedimento cirúrgico essencial e urgente. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência para julgamento do mandado de segurança é fixada pela hierarquia da autoridade coatora, sendo originária do Tribunal quando o ato é atribuído a Secretário de Estado, nos termos da Constituição Estadual, independentemente do valor da causa. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, permitindo ao cidadão demandar qualquer deles para assegurar tratamento necessário. O direito à saúde possui natureza fundamental e eficácia imediata, impondo ao Estado o dever de garantir acesso integral e adequado ao tratamento necessário à preservação da vida. A comprovação médica da patologia grave e da urgência do procedimento evidencia a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável. Protocolos administrativos e portarias ministeriais não podem restringir o acesso a tratamento indispensável, especialmente quando a técnica indicada é a mais segura para o quadro clínico do paciente. A manutenção do paciente em fila de espera por tempo indeterminado, diante de quadro grave, configura omissão estatal ilegal e abusiva, apta a ensejar intervenção judicial. A atuação do Poder Judiciário para assegurar tratamento de saúde não viola a separação dos poderes, mas concretiza direito fundamental. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A competência para julgamento de mandado de segurança é definida pela autoridade coatora, não pelo valor da causa. 2. Os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do direito à saúde. 3. Normas administrativas não podem restringir o acesso a tratamento médico essencial e urgente. 4. A demora injustificada na regulação de procedimento essencial configura omissão estatal ilegal. 5. O Poder Judiciário pode determinar a realização de tratamento de saúde para assegurar direitos fundamentais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Constituição do Estado da Bahia, art. 123, I, “b”; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); TJBA, MS nº 8017957-96.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, j. 10.05.2023; TJBA, RN nº 8000980-26.2024.8.05.0106, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 08.04.2025; TJBA, AI nº 8009439-54.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, j. 15.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança, em que se aponta como autoridade coatora Secretário de Estado da Saúde, acordam os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça